Tribunal: TJDFT
Processo: 0729907-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE. ROL DA ANS. STJ. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO PELA ANS. NECESSIDADE COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
1. A segurada, menor impúbere, é portadora de diabetes mellitus tipo 1, com quadro clínico de grande variabilidade glicêmica e episódios frequentes de hipoglicemia e hiperglicemia, conforme relatório médico circunstanciado.
2. O tratamento prescrito inclui insulina degludeca (Tresiba), insulina asparte (FIASP), sensor de glicose FreeStyle Libre, fitas para medição de glicemia capilar e agulhas para canetas de insulina, sendo todos os itens considerados imprescindíveis para o controle eficaz da doença e prevenção de complicações graves.
3. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Presentes os requisitos indicados pelo Tribunal da Cidadania, a taxatividade deve ser mitigada.
4. A negativa de cobertura pela operadora de saúde revela-se abusiva, diante da comprovação da necessidade clínica e da ausência de alternativa terapêutica adequada, configurando risco à saúde e à vida da paciente.
5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão da tutela de urgência para assegurar o fornecimento dos insumos e dos medicamentos indicados.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.